Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711988-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro afirmam que a penhora realizada atingiu quantia depositada em caderneta de poupança. Alegam que a quantia é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Explicam a desnecessidade de comprovação da origem dos recurso e que o depósito em conta poupança é suficiente para ensejar a aplicação do dispositivo legal mencionado. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão para que o desbloqueio da quantia seja determinado. Preparo regular (id 70267579 e 70267580). Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro foram intimados para manifestarem sobre a ausência de interesse recursal em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME e a regularidade da representação processual de Adriano Correa Pinheiro. Apresentaram a petição de id 70729208. Esta Relatoria não conheceu do recurso em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME e, em relação à parte conhecida, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 70829414). Contrarrazões (id 716111526). Adriano Correa Pinheiro foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões e defendeu o seu conhecimento (id 71852066 e 72782986) Brevemente relatado, decido. O termo inicial para a contagem dos prazos processuais, no caso de intimação eletrônica, corresponde ao primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21.2.2025 (sexta-feira) e considerada publicada em 24.2.2025 (segunda-feira). O prazo recursal iniciou-se em 25.2.2025 (terça-feira). O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A suspensão dos prazos durante o período de Carnaval, feriado forense previsto no art. 60, § 3o, inc. II, da Lei no 11.697/2008, prorrogou o término do prazo para 20.3.2025 (quinta-feira). O recurso, entretanto, foi protocolado apenas em 27.3.2025 (quinta-feira), fora do prazo legal, o que acarreta sua intempestividade. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O descumprimento do prazo legal para interposição do recurso implica a preclusão temporal, o que impede o conhecimento da insurgência. A ausência de requisito essencial à admissibilidade impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator